Tribunal: TJDFT
Processo: 0739104-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. AUSENTES. DILAÇÃO PROBATORIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o religamento da energia elétrica no estabelecimento situado na QNE 31 lote n. 49 loja n. 5-A, Taguatinga Norte/DF no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória de urgência pode ser deferida somente quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. A comprovação da ciência prévia do locatário acerca da situação do imóvel, bem como a ausência de responsabilidade do locador pelo desligamento da energia elétrica no imóvel locado são matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito da probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “As matérias relativas à ciência prévia do locatário acerca da situação do imóvel, bem como a ausência de responsabilidade do locador pelo desligamento da energia elétrica no imóvel locado devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito da probabilidade do direito”.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0705435-39.2023.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 27.4.2023; TJDFT, AI 0715658-56.2020.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 10.2.2022.